Tribunal: TJDFT
Processo: 0740834-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740834-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS GUILHERME DIAS DUARTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. VERBA CONSTRITA. NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. À míngua de qualquer comprovação de que os valores constritos são provenientes de labor e, portanto, com natureza salarial, devem ser mantidos os bloqueios via SISBAJUD em contas-correntes do devedor. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 833 do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade dos valores presentes em sua conta bancária, ao argumento de que possuiria natureza alimentar e estaria abaixo de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressaltando ser possível provar o alegado por meio do imposto de renda da pessoa jurídica da qual recebe seu salário. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MÁRCIO BERNARDINO CAVALCANTE, OAB/CE 23.954. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) a alegada promessa de participação societária, mencionada pelo Agravante (ID 201565254, na origem), que corroboraria a afirmação de que o recebimento de valores em sua conta decorreria de sua atuação “informal” como diretor na escola, refere-se à pessoa jurídica INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO EIRELI, CNPJ no 08.627.306/0001-84, nome fantasia “COLÉGIO COC BY PEARSON – UNIDADE PLANALTINA DF” (ID 201568995 - pág. 1, na origem), na qual consta como sócio apenas o Sr. Romulo Fernando Delgado Ramirez (ID 206313759 - pág. 3, na origem). Entretanto, o extrato bancário acostado pelo Agravante (ID 198148748 - pág. 2, na origem) demonstra que a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sobre a qual recaiu o bloqueio, foi paga, na verdade, pelo INSTITUTO EDUCACIONAL PLANALTO CERRATENSE LTDA, CNPJ no 51.671.039/0001-71, nome fantasia “Colégio Coc Planaltina”. Com efeito, embora os nomes fantasias sejam semelhantes, trata-se claramente de pessoas jurídicas diversas. Acrescente-se que, em consulta ao quadro de sócios e administradores do INSTITUTO EDUCACIONAL PLANALTO CERRATENSE LTDA, CNPJ no 51.671.039/0001-71, por meio do site da Receita Federal, verifica-se que a referida empresa possui 4 (quatro) sócios, dentre eles o ora Agravante Luis Guilherme Dias Duarte e a empresa “SCHOOL VIP DF INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA”, cujo representante legal é também o Agravante Duarte. Luis Guilherme Dias Desse modo, inviável acolher a alegação de que a quantia de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), creditada na conta do Agravante, consista em salário derivado de sua “colaboração informal” junto à empresa INSTITUTO GLOBAL DE EDUCAÇÃO EIRELI, CNPJ no 08.627.306/0001-84. Pelo contrário, observa-se que o Agravante é sócio da empresa pagadora, inexistindo nos autos de origem a comprovação da procedência do crédito. Nesse ponto, cumpre registrar que, na qualidade de sócio da empresa pagadora, o Agravante tinha plenas condições de comprovar, por meio de uma simples declaração emitida por contador, que a retirada era a título de pró-labore, ônus do qual, no entanto, não se desincumbiu, razão pela qual não é possível reconhecer a impenhorabilidade da verba, como sustentado (ID 67157547 – Pág.6/7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela parte recorrida no IDs 70671183 e 71292975. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024